Tribunal: TJSP
Processo: 2259963-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegada omissão no decisório que recebeu agravo sem suspenvididade – Julgamento do mérito recursal nesta oportunidade – Embargos não conhecidos, porquanto prejudicados;

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Alegações consistentes no excesso de execução e eventual prática de agiotagem - Matérias objeto do julgamento dos embargos à execução já em

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegada omissão no decisório que recebeu agravo sem suspenvididade – Julgamento do mérito recursal nesta oportunidade – Embargos não conhecidos, porquanto prejudicados;

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Alegações consistentes no excesso de execução e eventual prática de agiotagem - Matérias objeto do julgamento dos embargos à execução já em trâmite – Cálculos apresentados pelo exequente – Discussão preclusa - Meação de cônjuge preservada por valores oriundos da alienação de bem imóvel – - Pertinente, contudo, efetiva aferição dos valores depositados nos autos, frente ao débito devidamente atualizado – Levantamento de quantias pelo exequente – Necessidade de prévia caução - Recurso parcialmente provido, em maior extensão, por maioria de votos, para condicionar o levantamento à previa caução.

Dispositivo: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicados os embargos de declaração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259963-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é agravante VICTOR
GARCIA CARMANHAN, é agravado ALBERTO OKUDA WATANABE.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo, por maioria
de votos, vencida a Relatora sorteada, que daria provimento em menor extensão, e deram
por prejudicados os embargos de declaração, por votação unânime. O acórdão, a cargo da
3a Juíza, transcreverá o voto vencido.", de conformidade com o voto da Relatora
designada, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO, vencedor, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, vencida e MOURÃO
NETO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259963-57.2019.8.26.0000 MORRO AGUDO VOTO No 8256 2/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2259963-57.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: VICTOR GARCIA CARMANHAN
AGRAVADO: ALBERTO OKUDA WATANABE
COMARCA: MORRO AGUDO
Juiz de Direito: Samuel Bertolino dos Santos
Voto no 8256
Embargos de Declaração Alegada omissão no decisório que
recebeu agravo sem suspenvididade
Julgamento do mérito
recursal nesta oportunidade
Embargos não conhecidos,
porquanto prejudicados;
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial -
Alegações consistentes no excesso de execução e eventual prática
de agiotagem - Matérias objeto do julgamento dos embargos à
execução já em trâmite Cálculos apresentados pelo exequente
Discussão preclusa - Meação de cônjuge preservada por valores
oriundos da alienação de bem imóvel - Pertinente, contudo,
efetiva aferição dos valores depositados nos autos, frente ao débito
devidamente atualizado
Levantamento de quantias pelo
exequente Necessidade de prévia caução - Recurso parcialmente
provido, em maior extensão, por maioria de votos, para
condicionar o levantamento à previa caução.
Dispositivo: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento
e julgaram prejudicados os embargos de declaração.
Mantido o relatório e voto apresentado pela
Excelentíssima Desembargadora Dra. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa que
dava provimento parcial ao recurso em menor extensão:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Victor Garcia
Carmanhan, em face de Alberto Okuda Watanabe, tirado da r. decisão
copiada as fls. 827/829, pela qual o MM. Juízo da Vara Única da
Comarca de Morro Agudo indeferira pedido formulado pelo executado
para liberação de metade dos valores depositados nos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259963-57.2019.8.26.0000 MORRO AGUDO VOTO No 8256 3/7
homologando os cálculos apresentados.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em síntese,
necessidade do trâmite da execução com natureza provisória, diante da
existência de embargos à execução pendentes de decisão definitiva;
necessidade de análise de pagamentos já efetivados e liberação da
meação de cônjuge; excesso de execução e prática de agiotagem;
impossibilidade do levantamento de valores sem caução idônea (fls.
01/24).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 836), vieram as
contraminutas e documentos de fls. 841/854.
O agravante apresentou embargos de declaração em face de
referido decisório (fls. 01/03 do apenso), no qual fora concedida a
suspensividade almejada (fls. 04 do apenso). Resposta daquele recurso
as fls. 09/12 (apenso).
É o relatório.
Disponho, por primeiro, que o conhecimento dos embargos
declaratórios opostos pelo agravante, nos quais imputada omissão no
decisório que recebera o agravo sem suspenvididade, se apresenta
prejudicado, uma vez examinado, nesta oportunidade, o mérito do
recurso, sendo certo que a decisão embargada é suprida por julgamento
definitivo, que agora prevalece.
No tocante ao agravo de instrumento, conheço do recurso, dando-
lhe parcial provimento.
Consigno de plano, que as alegações consistentes no excesso de
execução e eventual prática de agiotagem são matérias objeto do
julgamento dos embargos à execução no 1000071-66.2019.8.26.0374,
neles havendo de ser deliberadas.
Inafastável, também, a reconhecida preclusão quanto a cálculos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259963-57.2019.8.26.0000 MORRO AGUDO VOTO No 8256 4/7
apresentados nos autos pelo exequente. Ainda que se alegue eventual
objeto de ordem pública, tal circunstância não dá azo para discussão de
tese que haveria de ser trazida em primeira oportunidade de resposta,
sob pena de violar-se o princípio da segurança jurídica.
Igualmente não se vê razões para apartar a conclusão judicial, no
sentido em que a meação de cônjuge se encontra preservada por valores
oriundos da alienação de bem imóvel.
Inoportuno, ainda, obstar o levantamento de quantias depositadas
nos autos, por parte do exequente, enquanto não transitada em julgado
decisão proferida nos autos dos embargos, por se tratar de execução de
título extrajudicial e, portanto, definitiva.
A sopesar, nesse contexto, a regra disposta no artigo 1.012, § 1o,
inc. III, que retira a suspensividade da apelação interposta em face do
decreto de improcedência dos embargos do executado.
Nesse sentido, a doutrina do Prof. Humberto Theodoro Júnior, ao
considerar definitiva a execução de título extrajudicial: “Isto quer dizer
que, sendo definitiva a execução, todos os atos executivos serão
praticáveis, inclusive a alienação dos bens penhorados e o pagamento
ao credor, sem necessidade de caução”. (Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, p. 240 da 47a edição, 2015, Ed. Forense).
Oportuno considerar a possibilidade de eventual conversão em
perdas de danos, correndo a execução por conta e risco do exequente,
que permanece responsável por prejuízos oriundos de decisão que
reverta o posicionamento atual.
Tenho por pertinente, contudo, efetiva aferição dos valores
depositados nos autos, frente ao débito devidamente atualizado,
promovendo o d. Juízo “a quo” o necessário para regularizar tal
verificação (se o caso, com auxílio da contadoria do juízo).
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259963-57.2019.8.26.0000 MORRO AGUDO VOTO No 8256 5/7
apenas para tal providência.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Porém, a d. Maioria divergiu em parte, tão
somente para condicionar o levantamento dos valores à prévia caução,
prevalecendo, no restante, o voto da I. Relatora, acima transcrito.
Quanto ao levantamento da quantia pelo agravado,
não se olvida que se trata de execução de título extrajudicial, sendo que a
apelação interposta contra a sentença de improcedência dos embargos à
execução não tem efeito suspensivo, conferindo à execução o caráter de
definitividade.
Contudo, diante das circunstâncias concretas,
recomenda-se a prévia prestação de caução.
O levantamento de valor expressivo pelo agravado
poderá ser irreversível, causando risco de dano de difícil reparação ao
agravante, caso haja reforma da sentença em grau de recurso de apelação.
Assim, considerando as particularidades do caso, e
com base no poder geral de cautela em decorrência da urgência que o caso
requer, mostra-se razoável a exigência de caução para que haja o
levantamento da quantia.
Nesse sentido, segue trecho do entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.455.908-RS de Relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, no qual de forma excepcional, e com base no poder geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259963-57.2019.8.26.0000 MORRO AGUDO VOTO No 8256 6/7
cautela, foi confirmada a suspensão do levantamento de valores nos autos da
ação de execução em decorrência do ajuizamento de ação rescisória, por
haver risco de dano irreparável à parte:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO
CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o
GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO.
IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA.
JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de
cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi
extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e
redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer
se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o
levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de
sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi
indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos
do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do
cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua
liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja
circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de
urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das
circunstâncias concretas. (....)
Sobre o poder geral de cautela, leciona Galeno Lacerda que se trata de
ato discricionário de ofício porque “confia à consciência, à ponderação,
à prudência do juiz o critério de, segundo seu justo arbítrio, motivado
pela exigência e valoração dos fatos, determinar as medidas provisórias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259963-57.2019.8.26.0000 MORRO AGUDO VOTO No 8256 7/7
que julgar adequadas” (Comentários ao Código de Processo Civil: Lei
5.869, de 11 de janeiro de 1973. vol VIII. tomo I. Rio de Janeiro:
Forense, 1999. p. 97).
Nessa linha, é admissível, excepcionalmente, a suspensão do
cumprimento de sentença, desde que a liberdade de atuação do juiz, no
exercício de seu poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da
lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo sempre como
parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias
concretas. Nesse sentido: AgRg na AR 3.119/MG, 1a Seção, julgado em
22/09/2004, DJ de 08/11/2004; REsp 259.505/PB, 5a Turma, julgado em
21/11/2000, DJ de 19/02/2001; REsp 222.978/RN, 5a Turma, julgado em
14/09/1999, DJ 04/10/1999.”
Dessa forma, a decisão merece reforma para
determinar a efetiva aferição dos valores depositados nos autos, frente ao
débito devidamente atualizado, promovendo o d. Juízo “a quo” o necessário
para regularizar tal verificação (se o caso, com auxílio da contadoria judicial),
bem como, por maioria de votos, determinar a prévia prestação de caução
para levantamento dos valores pelo agravado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora Designada
( 3a Juíza)